Tribunal: STF
Processo: Rcl 62156
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1534155-96.2023.8.26.0050. 



    Consta, nos autos, que a ora reclamante foi presa em 31/8/2023, em decorrência de cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (e-Doc. 2, p. 5) 



    A defesa alega, em síntese, que, até o presente momento, não teve acesso ao conteúdo da investigação que motivou a prisão da reclamante. 



    Sustenta que “ao contrário do que o juízo reclamado faz parecer, o pedido formulado [...] não é no intuito de prejudicar o restante da investigação, [...] mas, sim, tomar ciência dos documentos encartados nos autos”. 



    Requer seja determinado à autoridade reclamada que “conceda amplo acesso – com extração de cópias de inteiro teor, por meio físico ou digital – ao reclamante ao procedimento investigatório n. º 1534155- 96.2023.8.26.0050 e apensos por ventura tenha nos autos”.



    O pedido liminar foi indeferido. 



    Foram solicitadas informações ao Juízo reclamado em 4 de dezembro de 2023, tendo sido prestadas apenas em 28 de fevereiro do ano corrente, após reiteradas solicitações. 



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:



    “A reclamante está sendo investigada por furto qualificado pelo abuso de confiança. 



    Os presentes autos se referem a pedido de busca e apreensão domiciliar nas residências da reclamada. 



    Por decisão de página 43 do Juízo do Foro Central Criminal da Barra Funda foi determinado a redistribuição dos presentes autos para esta comarca. 



    Por decisão de fls. 52-56 foi concedida a busca e apreensão em desfavor da reclamante. 



    Por despacho de página 61 foi determinado a cobrança da Autoridade Policial dos documentos já finalizados, para juntada nos autos digitais. 



    Os autos aguardam a continuidade das investigações.” (e-Doc. 20) 



    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    In casu, “considerando-se que a reclamante encontra-se presa desde 31.08.2023 - a menos que a situação descrita às fls. 17/19 tenha se alterado, do que não há notícias nos autos e não foi esclarecido pela autoridade reclamada - a negativa de acesso aos autos à defesa tem consequências severas e permanece injustificada à luz das poucas informações prestadas pelo juízo reclamado”, como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República. 



    Deveras, a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti, ainda que não haja denúncia oferecida ou decreto de prisão em vigor. 



    Nesse sentido, destaco trecho do voto do Ministro Celso de Mello proferido nos autos do HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJe de 01/04/2014: 



    “Cabe assinalar, neste ponto, um outro aspecto relevante do tema ora em análise, considerados os diversos elementos probatórios já produzidos nos autos da persecução penal e, portanto, a estes já formalmente incorporados. Refiro-me ao postulado da comunhão da prova, cuja eficácia projeta-se e incide sobre todos os dados informativos que, concernentes à ‘informatio delicti’, compõem o acervo probatório coligido pelas autoridades e agentes estatais.



    Esse postulado assume inegável importância no plano das garantias de ordem jurídica reconhecidas ao investigado e ao réu, pois, como se sabe, o princípio da comunhão (ou da aquisição) da prova assegura ao que sofre persecução penal – ainda que submetida esta ao regime de sigilo - o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da auto-defesa, quer para desempenho da defesa técnica.



    É que a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado.”



    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação. 



    Nada obstante, a procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inquisitorial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa. 



    Ressalvo que as informações que a preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade da investigação não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que o Juízo reclamado conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes à ora Reclamante -, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento. 



    Comunique-se ao juízo reclamado. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente